Tribunal: TJSP
Processo: 0000912-91.2014.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE E AMEAÇA - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Penas e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso não provido, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de ameaça.